Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718607-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARIO JUNIOR MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão de id 46727764, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703237-13.2020.8.07.0007, instaurado por MARIO JUNIOR MENDES, que acolheu em parte a impugnação da agravante, entendendo preclusa a discussão acerca da incidência da multa cominatória. Em suas razões, a agravante/executada sustenta, em suma, que a decisão agravada se equivocou quanto a manutenção das astreintes, porque elas podem ser revistas a qualquer momento, conforme art. 537, §1o, do CPC. Enfatiza que a obrigação de fazer determinada em tutela de urgência se encontra devidamente cumprida, a teor do documento de id 67925021. Aduz que o patamar em R$55.925,81 é excessivo e desproporcional, mormente porque é muito superior ao da obrigação principal (R$10.000,00), devendo ser limitado a este valor, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, pois poderá sofrer prejuízos irreparáveis com o bloqueio de seus ativos financeiros. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para afastar a multa cominatória ou reduzi-la. Preparo regular (id 46727763). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante fundamentação, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com amparo no valor fixado a título de multa cominatória com a possível expropriação de bens da agravante antes da análise do mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da multa necessária ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença nesse ponto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença apenas no tocante as astreintes, podendo prosseguir em relação as demais verbas incontroversas que compõem o crédito exequendo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora